Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de multirreincidência, ainda que não específica, e a presença de maus antecedentes do réu justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto.
2. A reincidência por crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
3. Mantém-se a pena acessória de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, fixada de forma proporcional e adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.